Tribunal: CARF
Processo: 10680.902700/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902700/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.847 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/08/2013
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
de nulidade. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que acolheu a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório. No mérito, por voto qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa que deram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 13904.22786.270214.1.3.04-8826
(fls.58/62) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS (código 2172), referente ao PA Agosto/2013, no valor de R$ 23.507,54 para
compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no
valor original de R$ 1.322.405,63 com arrecadação em 25/09/2013.
Por intermédio do Despacho Decisório no 085145771 de 04/06/2014 (fl.63), o direito
creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações resultaram não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902700/2014-96
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.847 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902700/2014-96

homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a
unidade de origem afirma que:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/06/2014, Ar de fls. 122, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 18/07/2014 (fls.02/13),
alegando em síntese que:
1) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório (a) em
decorrência da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência,
decorrentes da deficiência e precariedade do documento, o que cerceia o direito de
ampla defesa da Manifestante e (b) em decorrência da desconsideração das informações
constantes da DCTF e DACON retificados anteriormente à emissão da decisão e que
demonstram o pagamento a maior da contribuição em questão;
2) O exame de todas as informações prestadas pela Manifestante ao Fisco, seja em
DCTF e DACON retificadores ou DARF, corroboram com a existência do crédito
pleiteado, decorrente de recolhimento a maior de COFINS. A retificação daquelas
declarações se deu em 28/02/2014 (DCTF) e 30/09/2013 (DACON), ou seja, muito
antes da lavratura do Despacho Decisório, ocorrido em 04/06/2014;
3) Ao contrário do que se fundamentou o Despacho Decisorio, o DARF discriminado
no PER/DCOMP não foi integralmente utilizado para a quitação do debito de COFINS
do período de apuração de 31/08/2013. Apenas a parcela de RS 1.298.898,09 do DARF
foi utilizada para quitar o débito em questão, e que, juntamente com os valores
suspensos por depósito judicial no total de RS 496.505,80, pagaram/suspenderam a
exigibilidade do total do debito declarado de RS 1.795.403,89. A diferença entre o
"Valor total do DARF" (RS 1.322.405,63) e a parcela deste valor destinada ao "Valor
Pago do Débito" (RS 1.298.898,09) é exatamente o valor do crédito pleiteado na
DCOMP em questão. RS 23.507,54;
4) Não há razão para que se mantenha a não homologação da compensação objeto do
Despacho Decisório ora impugnado, haja vista existir o credito em montante suficiente
para quitar o débito compensado, conforme fazem prova o DARF de RS 1.322.465,63, a
DCTF e o DACON retificadores;
5) O Despacho Decisório eletrônico, por ser gerado automaticamente após o cruzamento
das informações prestadas pelo contribuinte aos sistemas da Receita Federal, por meio
das declarações mencionadas, desconsiderou a totalidade das informações que
confirmam a existência do credito pleiteado, ensejando a nulidade/improcedência da
decisão, conforme é de entendimento não só do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, como de diversas Delegacias da Receita Federal de Julgamento;
6) Com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, requer que se julgue procedente
a presente Manifestação de Inconformidade, reformando-se integralmente o Despacho
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.847 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902700/2014-96

Decisório, em decorrência da existência de direito da Manifestante ao crédito de
pagamento a maior de COFINS indevidamente glosado, conforme demonstrado nas
declarações retificadoras transmitidas à Receita Federal do mês de agosto de 2013,
declarando-se a extinção do debito nele consubstanciado pela compensação.
É o relatório.
A Segunda Turma da DRJ/SDR proferiu acórdão no 01-34.936, em 29 de outubro
de 2017 (e-fls. 123), no qual a manifestação de inconformidade foi improcedente, embasando-se:
i) rejeição da nulidade arguída; e ii) que os valores da compensação pleiteado são oriundos de
depósitos judiciais, e que não é possível a utilização de tal saldo sem a conversão do depósito em
renda.
A recorrente foi notificada em 13 de julho de 2017 (e-fls. 133), e interpôs Recurso
Voluntário em 13 de dezembro de 2017 (e-fls. 134), no qual afirma: preliminarmente i) nulidade
do despacho decisório por ausência de fundamentação; ii) nulidade do acórdão; no mérito, iii) da
existência do crédito pelas informações corretas na DCTF e Dacon (e que não se trata de
depósito judicial); iv) da necessidade de conversão do processo em diligência.
O recorrente não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP 13904.22786.270214.1.3.04-8826,
compensação do crédito de PIS, oriundo de suposto pagamento indevido a maior.
Afirma que a não-homologação ocorreu porque a análise da existência do crédito
foi feita com base na DCTF original, que continha um erro no preenchimento, tendo sido o
documento fiscal retificador transmitido antes do despacho decisório.
E, segue em sua defesa, arguindo que seu direito deve ser resguardado,
considerando a existência do crédito, oriundo de pagamento indevido a maior, e que os
argumentos apresentados em sede da decisão proferida pela DRJ não se sustentam, porque
respectivo valor não é oriundo de depósitos judiciais.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se tão somente no pilar argumentativo relativo às provas,
embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os
documentos fiscais retificadores.
Preliminar
Nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido
Não há que se falar em acolhimento da preliminar de nulidade.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.847 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902700/2014-96

O recorrente insiste na nulidade do despacho decisório em razão de
fundamentação escassa, bem como demanda tal nulidade para o acórdão recorrido, tendo em
vista a inovação nos argumentos apresentados.
Quanto ao despacho decisório, incabível tal afirmação, considerando que as
informações ali contidas foram suficientes para entendimento do crédito glosado, e da razão pela
qual foi dada a respectiva glosa.
Já quanto ao acórdão recorrido, destaco que a decisão recorrida adentra em
detalhes o mérito quanto à origem do crédito pleiteado – pagamento do DARF e os supostos
depósitos judiciais, considerando, inclusive, a DCTF retificadora, além de citar que são
necessários elementos comprobatórios além do documento retificador para comprovação da
certeza e liquidez do crédito.
Nesse sentido, não vejo razão pela qual sustentar a afirmação de nulidades
presentes em ambos os momentos e peças processuais, conforme alegado pelo recorrente.
Ainda, bem caminhou a DRJ ao citar os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6
de março de 1972, diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe,
através daqueles dispositivos, quais as hipóteses que ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, tão menos do acórdão recorrido,
especificamente porque não houve preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão
proferido por autoridade incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.
Do mérito – Da existência do crédito pleiteado
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.847 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902700/2014-96

Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.847 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902700/2014-96

ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em comento, vale destacar, o contribuinte apenas afirma que o equívoco
foi cometido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca do ocorrido,
baseando-se tão somente nos próprios documentos – DACONs, DCTF original e retificadora,
que geraram a controvérsia.
Além da impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato através da escrita
contábil que não foi juntada, vale ressaltar que tão menos os supostos depósitos judiciais
discriminados nos documentos fiscais - conforme exaustivamente já posto por esse Tribunal
Administrativo, são meramente informativos, e não tem o condão de comprovar a suposta
realidade aqui arguída.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do
equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-
se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros documentos –
contábeis e fiscais, que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.847 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902700/2014-96

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital